Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-27.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica e pessoa física. Comprovação de hipossuficiência inexistente. Movimentação bancária incompatível com a alegada miserabilidade. Elevado valor da causa. Parcelamento das custas processuais autorizado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 18.013,19, sob pena de deserção.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica e a pessoa física comprovam a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) definir a possibilidade de parcelamento das custas processuais diante do elevado valor do preparo.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova efetiva e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do STJ.
4. A mera alegação de inatividade empresarial, desacompanhada de balanços contábeis ou declarações fiscais idôneas, é insuficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica.
5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza da pessoa física é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.
6. A análise de extratos bancários que revelam movimentação financeira expressiva e gastos frequentes em estabelecimentos de alto padrão contradiz o estado de miserabilidade declarado.
7. A ausência de declaração de imposto de renda e de certidões negativas de imóveis abrangendo o local de residência e atuação das partes configura lacuna probatória que impede o deferimento do benefício.
8. O parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça quando o valor das custas é elevado, sem a necessidade de concessão da gratuidade plena.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2. O parcelamento das custas processuais é medida suficiente para garantir o acesso à Justiça sem necessidade de concessão da gratuidade.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 1o, 3o e 6o, e 99.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 481; TJMT, AI n. 1025501-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-27.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMAR SUZANA GOMES COMERCIO LTDA - CNPJ: 24.776.671/0001-07 (AGRAVANTE), IGOR GABRIEL SALES DIAS - CPF: 051.199.261-00 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA MARQUES - CPF: 386.353.051-91 (AGRAVANTE), M M BARROS ROCHA LTDA - CNPJ: 21.249.561/0001-07 (AGRAVADO), JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - CPF: 412.108.329-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica e pessoa física. Comprovação de hipossuficiência inexistente. Movimentação bancária incompatível com a alegada miserabilidade. Elevado valor da causa. Parcelamento das custas processuais autorizado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 18.013,19, sob pena de deserção.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica e a pessoa física comprovam a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) definir a possibilidade de parcelamento das custas processuais diante do elevado valor do preparo.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova efetiva e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do STJ.

4. A mera alegação de inatividade empresarial, desacompanhada de balanços contábeis ou declarações fiscais idôneas, é insuficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica.

5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza da pessoa física é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

6. A análise de extratos bancários que revelam movimentação financeira expressiva e gastos frequentes em estabelecimentos de alto padrão contradiz o estado de miserabilidade declarado.

7. A ausência de declaração de imposto de renda e de certidões negativas de imóveis abrangendo o local de residência e atuação das partes configura lacuna probatória que impede o deferimento do benefício.

8. O parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça quando o valor das custas é elevado, sem a necessidade de concessão da gratuidade plena.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2. O parcelamento das custas processuais é
medida
suficiente para garantir o acesso à Justiça sem necessidade de concessão da gratuidade.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 1o, 3o e 6o, e 99.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 481; TJMT, AI n. 1025501-82.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROBERTO PEREIRA MARQUES e GILMAR SUZANA GOMES COMÉRCIO LTDA.
contra decisão monocrática (ID 350288856) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ambos os apelantes, determinando o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 18.013,19, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (ID 352770399), os agravantes sustentam, em síntese, que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada, pugnando pela reforma da decisão para que lhes seja deferido o benefício da justiça gratuita, ao menos em favor do agravante pessoa física.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 358864892) pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que os documentos apresentados revelam capacidade financeira incompatível com o benefício pretendido e que a pessoa jurídica deixou de apresentar qualquer documentação contábil idônea.

É a sín
tese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

No mérito, contudo, o
recurso não merece provimento.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não bastando, portanto, a mera alegação de hipossuficiência para a concessão automática do benefício.

O Código de Processo Civil, em seus
arts
. 98 e 99, regulamenta o instituto, estabelecendo que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Analisando-se os autos, verifica-se que a situação dos dois agravantes deve ser examinada de forma apartada, dada a natureza distinta de cada um — pessoa jurídica e pessoa física —, bem como a diversidade de documentos apresentados e de fundamentos aplicáveis a cada caso.

I — DA PESSOA JURÍDICA (GILMAR SUZANA GOMES COMÉRCIO LTDA.)

No que concerne à pessoa jurídica agravante, o indeferimento do benefício se impõe de forma ainda mais evidente.

O despacho de ID 345531863 foi expresso ao determinar que os apelantes comprovassem os pressupostos da gratuidade mediante documentação específica, elencando, entre outros, balanço patrimonial
e
balancetes contábeis referentes aos últimos três meses.

A empresa agravante, contudo, quedou-se inerte quanto a essa determinação, limitando-se a apresentar extrato bancário com saldo zero e a reiterar, em petição, a alegação de que se encontraria inativa e sem movimentação financeira. Tal postura configura descumprimento frontal da ordem judicial, sendo insuficiente para os fins pretendidos.

A mera alegação de inatividade empresarial, desacompanhada de qualquer documento contábil ou fiscal — como declaração de inatividade à Receita Federal (DASN-SIMEI, DEFIS ou equivalente), certidão de baixa, balanço patrimonial ou declaração de contador —, não possui o condão de demonstrar a incapacidade financeira exigida pela legislação e pela jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o
STJ há muito consolidou o entendimento de que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade exige prova
efetiva e inequívoca
da impossibilidade
de arcar com as despesas processuais, conforme a Súmula 481:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fi
ns
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

A disposição manifestada pelo agravante Gilmar de ter seu sigilo bancário quebrado não supre a ausência documental, pois o ônus da prova incumbe à parte que requer o benefício, e não ao Poder Judiciário. A instrução probatória é dever do requerente, não faculdade a ser suprida por iniciativa judicial.

Ademais, registra-se que a certidão negativa de imóveis apresentada nos autos foi expedida exclusivamente em relação ao Distrito Federal, sendo absolutamente ineficaz para demonstrar a ausência de patrimônio imobiliário da pessoa jurídica, cuja sede, conforme os autos, está localizada em São Paulo. A ausência de certidão negativa de imóveis abrangendo a localidade de efetiva atuação da empresa representa mais uma lacuna probatória que não pode ser suprida por presunção.

Diante da ausência total de documentação contábil idônea, o indeferimento do benefício à pessoa jurídica agravante é
medida
que se impõe, devendo ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

II — DA PESSOA FÍSICA (ROBERTO PEREIRA MARQUES)

Quanto ao agravante pessoa física, a análise dos documentos acostados aos autos também não autoriza a concessão do benefício pleiteado.

O agravante apresentou extratos bancários do Bradesco e da Caixa Econômica Federal, contrato de locação, contas de energia elétrica e certidão negativa de imóveis. Embora tais documentos demonstrem a existência de despesas ordinárias da vida civil, não são suficientes, por si sós, para comprovar a hipossuficiência alegada, especialmente quando confrontados com o perfil de consumo revelado nos próprios extratos bancários.

A análise do extrato do Bradesco, referente ao período de novembro de 2025 a janeiro de 2026, revela movimentação financeira que contradiz o estado de miserabilidade declarado. Verificam-se gastos frequentes e de valor considerável em estabelecimentos de alto padrão, tais como Coco Bambu (R$ 587,53 em 24/12/2025 e R$ 244,38 em 15/12/2025) e Outback (R$ 227,30 em 24
/11/2025), além de despesas mensais recorrentes
com
serviços de streaming (Netflix, Disney Plus, Google
One
) e compras em lojas de departamento como Lojas Renner (R$ 169,80 e R$ 199,90) e C&A.

Esses gastos, embora possam
parecer isolados,
quando somados à movimentação bancária de
créditos de R$ 27.973,66
em 3 meses
—
que resultaria em uma média de
R$

9.000,00
por mês,
revelam um padrão de consumo incompatível com a alegação de absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. A hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade de justiça não se confunde com a mera ausência de liquidez imediata, mas pressupõe uma condição econômica que torne o pagamento das despesas processuais efetivamente inviável sem comprometer o sustento próprio e familiar.

Acrescente-se que o agravante não apresentou declaração de imposto de renda, documento que seria o mais adequado e objetivo para demonstrar a renda anual e o patrimônio declara
do.
A ausência desse documento, que é de fácil obtenção e constitui prova documental por excelência da situação econômica do contribuinte, representa lacuna probatória relevante que não pode ser ignorada.

Da mesma forma, o agravante não juntou qualquer comprovante formal de renda — como holerite, contracheque, declaração de empregador ou comprovante de benefício previdenciário —, limitando-se a apresentar extratos bancários que, paradoxalmente, demonstram entradas regulares de valores, com créditos que totalizam R$ 27.973,66 no período de três meses, oriundos de múltiplas fontes, incluindo transferências de valor expressivo
como
R$ 4.000,00 (23/12/2025), R$ 3.000,00 (24/12/2025) e R$ 2.500,00 (18/12/2025).

Não bastasse isso, a c
erti
dão negativa de imóveis apresentada pelo agravante foi expedida pelo RI Digital e abrange exclusivamente os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, sendo absolutamente ineficaz para demonstrar a ausência de patrimônio imobiliário em Maceió/AL, cidade onde o agravante comprovadamente reside, conforme o próprio contrato de l
ocação acostado aos autos.
A ausência de certidão negativa abrangendo o estado de Alagoas — e eventualmente outros estados onde o agravante possa ter vínculos patrimoniais — impede que se reconheça, com segurança, a inexistência de bens imóveis em seu nome.

Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma firme no sentido de que a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação documental adequada, não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça, especialmente quando há elementos concretos que evidenciem capacidade contributiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA E IDÔNEA. ELEMENTOS QUE AFASTAM O BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 6 PARCELAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pessoa física, faz jus a gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §3o, do CPC
.

4.
Os documentos demonstram movimentação financeira considerável, o que contrasta com a alegação de insuficiência de recursos.

5.
A ausência de documentos complementares, como declaração de imposto de renda, comprovantes de renda formal ou despesas fixas essenciais, impede o reconhecimento inequívoco da alegada hipossuficiência.

6.
A decisão agravada autorizou o parcelamento das custas em até seis vezes, o que assegura o acesso à Justiça sem comprometer a subsistência do requerente
.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira.

2.O parcelamento das custas processuais é
medida
suficiente para garantir o acesso à Justiça sem necessidade de concessão da gratuidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 1o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1000617-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.03.2025.

(N.U 1025501-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)
Destacamos

O argumento dos agravantes de que o saldo final do período teria sido negativo — uma vez que os débitos (R$ 28.147,00) superaram os créditos (R$ 27.973,66) — não é suficiente para reverter a conclusão acima. A análise da hipossuficiência não se restringe ao saldo líquido de um único extrato bancário, mas deve considerar o conjunto da situação econômica do requerente, incluindo o padrão de vida demonstrado, a regularidade das entradas e a natureza dos gastos realizados. Um saldo final negativo em determinado período é circunstância que pode decorrer de gastos discricionários e não essenciai
s
e não necessariamente de uma condição estrutural de miserabilidade.

Diante de todo o exposto, não há como reconhecer a hipossuficiência alegada pelos agravantes, seja pela ausência de documentação idônea e suficiente, seja pela presença de elementos concretos nos próprios documentos apresentados que evidenciam capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido.

III — DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS

Não obstante o indeferimento da gratuidade de justiça, este Colegiado não pode se furtar de reconhecer que o valor das custas processuais — R$ 18.013,19 — representa montante expressivo, cuja exigência de pagamento integral e imediato pode, em tese, dificultar o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Em homenagem ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da proporcionalidade, e ainda que não se vislumbre a situação de hipossuficiência alegada nos termos em que requerida, o parcelamento do preparo recursal se mostra medida cabível e adequada para compatibilizar o interesse arrecadatório do Estado com a garantia de acesso ao Poder Judiciário.

O art. 98, §6o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o parcelamento das despesas processuais
, sen
do medida que pode ser concedida mesmo quando não preenchidos todos os requisitos para a gratuidade pl
ena.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara tem admitido o parcelamento como solução intermediária que preserva o acesso à justiça sem implicar a concessão indiscriminada do benefício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ambos os agravantes — ROBERTO PEREIRA MARQUES e GILMAR SUZANA GOMES COMÉRCIO LTDA. —, pelos fundamentos acima expostos.

Contudo, em atenção ao princípio constitucional do acesso à justiça,
AUTORIZO o parcelamento
do preparo recursal no valor de R$ 18.013,19,
em até 06 (seis) parcelas
mensais e sucessivas, devendo a primeira ser recolhida no
prazo de
05 (cinco) dias
a contar da intimação desta decisão, sob pena de deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026